Tribunal: STF
Processo: RE 1577707
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS ESTADUAIS. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA INATIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDAFEP - SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA DO ESTADO DO PARANÁ. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO ABRANGERIA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL, POR TRANSPOSIÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 156 DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, objetivando a reforma do acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. DIREITO CIRCUNSCRITO AOS AUDITORES FISCAIS INATIVOS QUE INGRESSARAM ORIGINARIAMENTE, POR CONCURSO PÚBLICO, NO CARGO DE AGENTE FISCAL DE NÍVEL (AF-1): SITUAÇÃO DA EXEQUENTE QUE NÃO SE ENQUADRA EM TAL MOLDURA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE NÃO ALBERGA AQUELES QUE INGRESSARAM, COM BASE NO ART. 156, § 2º DA LC Nº 92/2002, NO CARGO DE AUDITOR FISCAL POR TRANSPOSIÇÃO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJPR/OE. HONORÁRIOS RECURSAIS: CABIMENTO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE UM DE SEUS REQUISITOS: SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (ART. 997, § 1º, CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.” (Doc. 72, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (Doc. 82) foram providos para admitir e dar provimento ao recurso adesivo, a fim de alterar os honorários advocatícios fixados, em acórdão que porta a seguinte ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO: OCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (ART. 85, § 2º, CPC). CABIMENTO DE RECURSO ADESIVO. OMISSÃO SUPRIDA. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.” (Doc. 94, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos por Rosedete Moscaleski (Doc. 103), foram desprovidos (Doc. 116).



    Nas razões do apelo extremo, Rosedete Moscaleski apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta a inexistência de afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição da República. Aduz que a “ação ordinária em momento algum discutiu reequandramento funcional, logo, não há como se mencionar que haveria afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, e, portanto, que o Incidente de Inconstitucionalidade n.º 315.883-8/01 deveria ser aplicado quando do julgamento das execuções individuais em apreço” (Doc. 161, p. 16). Assevera que, ainda assim, “o acórdão recorrido entendeu pela aplicação da decisão do Incidente em cumprimento ao art. 272 do Regimento Interno do TJPR e art. 949, do NCPC” (Doc. 161, p. 16). Alega que, “com a edição da Lei n.º 7051, de 04 de dezembro de 1978, restou assegurado o pagamento das quotas de produtividade para TODOS OS INTEGRANTES DO GRUPO OCUPACIONAL DA TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO ESTADO DO PARANÁ, na Seção III, Dos Vencimentos e Remuneração” (Doc. 161, p. 17). Afirma que, “antes de ter sido enquadrado no cargo de Auditor Fiscal, ocupavam os cargos de Agente Fiscal, lotados no referido Grupo Ocupacional TAF”, motivo pelo qual seria “inegável que, o direito ao recebimento do prêmio de produtividade, reconhecido na sentença exequenda e protegido pelo manto da coisa julgada, lhes é devido desde a década de 70” (Doc. 161, p. 18). Destaca que “a previsão de pagamento do referido prêmio de produtividade, trazida na Lei Complementar n.º 92/2002, apenas reproduziu o direito que já vinha sendo assegurado muito antes da promulgação da Constituição de 1988” (Doc. 161, p. 18). Defende que “a Lei Complementar 92, de 2002, realmente alterou a estrutura da carreira dos antigos Agentes Fiscais, atuais Auditores Fiscais”, mas, “ainda que o d. Juízo a quo entenda que algumas das modificações produzidas teriam afrontado os termos da Constituição Federal, os direitos adquiridos sob o manto da legislação anterior e reproduzidos na nova lei não poderão ser negados pelo Poder Judiciário” (Doc. 161, p. 19). Frisa que houve violação à coisa julgada, certo que as “questões expressamente decididas que integram o núcleo da parte dispositiva da decisão judicial transitam em julgado acarretando a vedação da discussão futura pela incidência do instituto da preclusão” (Doc. 161, p. 23). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja declarada a inexistência de afronta ao art. 37, II, da CF/88 e afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/88” (Doc. 161, p. 31).



    O Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 178).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 186).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou: 



    “Da ilegitimidade ativa da Exequente: Configurada. A lide versa sobre cumprimento de sentença proferida na ação coletiva de nº 824/2005 (2ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba), na qual foi reconhecido o direito dos Auditores Fiscais inativos, filiados ao SINDAFEP (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná), ao recebimento do chamado prêmio de produtividade (oriundo do rateio do fundo de que trata o § 3º, do art. 66 da LC/PR nº. 92/2002), que até então havia sido pago somente aos Auditores Fiscais da ativa.



    O direito de perceber tal prêmio, no entanto, está circunscrito àqueles Auditores Fiscais inativos que ingressaram originariamente, por concurso público, no cargo de Agente Fiscal de Nível AF-1, não se estendendo aos demais Auditores Fiscais que foram investidos no mesmo cargo por meio de transposição (art. 156, § 2º, Lei Complementar Estadual nº. 92/2002).



    Tal ocorre porque o art. 156 da LC/PR nº 92/2002, que permitiu a transposição de classes, foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná (IncDInc no 315.6383/01). Confira-se a ementa abaixo transcrita:



    (...)



    Considerando que, no caso dos autos, a Exequente não ingressou por concurso público, quer no cargo de Agente Fiscal AF-1, quer no cargo de Auditor Fiscal, mais sim por transposição ao cargo de Auditor Fiscal, tal circunstância encontra-se eivada da inconstitucionalidade a que se refere o IDI supramencionado e, em consequência, retira da Exequente a legitimidade para postular o prêmio de produtividade na qualidade de Auditora Fiscal. 



    (...)



    Outrossim, a alegação da Apelante de que o tema relativo à transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não interfere no direito ao recebimento do prêmio de produtividade, porque tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais, encontra resistência no fato de que o título exequendo, no caso, a decisão condenatória, está circunscrita ao direito dos Auditores Fiscais, não abrangendo as demais classes, vez que a ação foi promovida pelo Sindicato dos Auditores Fiscais. 



    Por fim, também não é o caso de se invocar a Lei Complementar Estadual nº 131/2010, uma vez que os arts. 151 e 152, que permitiam a transposição de servidores do cargo de Agente Fiscal com nível médio de escolaridade para o cargo de Auditor Fiscal, foram declarados inconstitucionais pelo Órgão Especial do TJPR no IDI nº 1.225.403-2/01. Confira-se:



    (...)



    Portanto, reconhece-se que a ora Exequente não apresenta o status jurídico de Auditora Fiscal inativa, por consequência, é ilegítima para promover a cobrança do título executivo oriundo da ação nº. 824/2005 em face do Estado do Paraná.” (Doc. 72, p. 3-4 destaquei)



    Destarte, verifica-se que para, divergir das razões do acórdão ora recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementares 92/2002 e 131/2010 do Estado do Paraná), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, bem como demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Neste sentido foram os seguintes julgados proferidos, em casos semelhantes ao presente, por ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUDITORES FISCAIS EM ATIVIDADE. EXECUÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO EXECUTIVO ABRANGERIA OS AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO DE AUDITOR FISCAL. OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.453.800-ED-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AGRAVANTES. LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5510/PR PRÊMIO PRODUTIVIDADE. AUDITORES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. ILEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Ao julgamento da ADI 5.510, esta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição aos arts. 156, I, II e III, da Lei Complementar nº 92/2002 e 150, I, II e III, da Lei Complementar nº 131/2010, do Estado do Paraná, a fim de afastar a possibilidade da investidura de antigos ocupantes do cargo de Agente Fiscal 3 (AF-3) no cargo de Auditor Fiscal. 



    2. A controvérsia acerca da legitimidade dos recorrentes para executar título executivo que concedeu prêmio produtividade aos Auditores Fiscais de carreira, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação aplicada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.495.143-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 13/02/2025, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.509.828-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 29/05/2025, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor Público. 3. Transposição de cargos de agente fiscal – 3 (AF-3) para auditor fiscal do Estado do Paraná. Leis Complementares 92/2002 e 131/2010. Inconstitucionalidade verificada no julgamento da ADI 5.510/PR. 4. Servidores aposentados que não tiveram seus cargos efetivamente transpostos. 5. Hipótese que não se enquadra na modulação de feitos operada no julgamento da ADI 5.510/PR. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.389.040-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/02/2024, destaquei)



    No que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Saliente-se também que os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a análise do pedido preliminar.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente